Tribunal: TJPA
Processo: 0802231-58.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802231-58.2023.8.14.0013

APELANTE: JOSE AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0802231-58.2023.8.14.0013
.

APELANTE: JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO (ART. 155, CAPUT, CP). ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESE DE RES DERELICTA/ERRO DE PROIBIÇÃO AFASTADA (ART. 21, CP). DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CULPABILIDADE: “CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE” E “LUCRO FÁCIL” INERENTES AO TIPO. CONDUTA SOCIAL: VEDAÇÃO DE USO DE INQUÉRITOS/AÇÕES EM CURSO (SÚMULA 444/STJ). REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO. SÚMULA 231/STJ. REGIME ABERTO (ART. 33, §2º, “C”, CP). SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS (ART. 44, CP). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID:

28925278, datada de 16/06/2025) que condenou o
apelante JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA
, pela prática do delito tipificado no art. 155,
caput
, do Código Penal. Com imposição de pena definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do acusado, alega e requer:

·

A absolvição do apelante, alegando insuficiência de provas e a ocorrência de erro de proibição (art. 21 do CP).

·

Requer a redução da pena-base ao mínimo legal, impugnando a valoração negativa das vetoriais culpabilidades e conduta social.

·

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

III - Razões de decidir

02.

Rejeita-se o pedido absolutório (art. 386, VI e VII, CPP), pois a materialidade e a autoria do furto restaram comprovadas por autos de flagrante e apreensão, depoimentos firmes dos policiais que localizaram o réu logo após o fato na posse de vergalhões, além da palavra da vítima confirmando que os bens integravam obra em andamento, afastando a tese de “
res derelicta
”.

03.

Não se configura erro de proibição (art. 21, CP), já que o ingresso clandestino em propriedade privada/canteiro de obras ativo e a retirada de material de construção evidenciam consciência da ilicitude, tornando inverossímil a alegação de supostas “sobras” abandonadas.

04.

Na dosimetria, acolhe-se o pleito defensivo para reduzir a pena-base ao mínimo legal, por inidoneidade da negativação da culpabilidade (consciência da ilicitude e “lucro fácil” são fundamentos genéricos/intrínsecos) e da conduta social (uso de ações penais/inquéritos em curso, vedado pela Súmula 444/STJ), fixando-se a pena-base em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa; reconhecida a confissão, mantém-se o mínimo por força da Súmula 231/STJ. Com a pena redimensionada e vetoriais favoráveis, preserva-se o regime aberto (art. 33, §2º, “c”, CP) e concede-se a substituição por 1 restritiva de direitos (art. 44, CP), antes negada apenas pela culpabilidade negativada.

IV - Dispositivo e tese

05. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de Julgamento:

06.

Em crime patrimonial, comprovadas materialidade e autoria por prova judicializada (flagrante/apreensão, depoimentos policiais coerentes, palavra da vítima e confissão), não há falar em absolvição nem em erro de proibição quando a dinâmica fática (ingresso indevido em local de obra ativa e subtração de vergalhões) revela consciência da ilicitude; por outro lado, é ilegal exasperar a pena-base com fundamentos genéricos inerentes ao tipo (consciência da ilicitude/lucro fácil) ou com registros sem trânsito em julgado (Súmula 444/STJ), impondo-se a fixação no mínimo legal, com manutenção do regime aberto e cabimento da substituição do art. 44 do CP quando presentes os requisitos.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

(STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023).

(STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025).

(STJ - AREsp: 00000000000002684447, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025).

(STJ - HC: 937558, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 30/10/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 1141835 ES 2017/0189946-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018).

(STJ - REsp: 00000000000002217010, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 01/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 06/08/2025).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso, e, em seu mérito, conceder parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA
, contra a r. sentença (ID: 28925278 em 12.06.2025) proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que condenou o réu à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
,
em regime aberto
,

e 83 dias-multa
, pela prática do crime tipificado no art. 155,
caput
, do Código Penal.

Em suas Razões Recursais (ID: 28925286 em 17.07.2025), a defesa pleiteia, em síntese:

·

A absolvição do apelante, alegando insuficiência de provas e a ocorrência de erro de proibição (art. 21 do CP), sustentando que o réu acreditava que os vergalhões subtraídos eram materiais abandonados/descartados (lixo);

·

Subsidiariamente, na dosimetria, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, impugnando a valoração negativa das vetoriais culpabilidades e conduta social;

·

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, uma vez afastadas as circunstâncias negativas.

Em Contrarrazões (ID: 28925289 em 31.07. 2025), o Ministério Público de 1º grau refutou as teses defensivas, argumentando que a materialidade e autoria estão comprovadas e que a dosimetria foi correta, pugnando pela manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de (ID: 29191461), manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. O
Parquet
opinou pela manutenção da condenação, mas concordou com a defesa quanto à necessidade de reforma na dosimetria para afastar as circunstâncias judiciais negativas e, consequentemente, deferir a substituição da pena.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e, em seu mérito concedo parcial provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA POR DE PROVAS -

ERRO DE PROIBIÇÃO
.

A defesa busca a absolvição do apelante, com fundamento nos incisos VI e VII do art. 386 do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório e a incidência de erro de proibição, ao argumento de que o recorrente acreditava tratar-se de coisa abandonada (
res derelicta
), não possuindo consciência da ilicitude da conduta.

A pretensão absolutória
, todavia,
não merece acolhimento
.

O acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa revela-se sólido, harmônico e plenamente suficiente para amparar o decreto condenatório.

A
materialidade delitiva
encontra-se robustamente demonstrada pelo
Auto de Prisão em Flagrante
,
Auto de Exibição e Apreensão
, bem como pelos demais elementos documentais constantes dos autos.

A autoria
, por sua vez, emerge de forma segura da prova oral judicializada, aliada à própria confissão do apelante.

Os policiais militares responsáveis pela abordagem relataram,
de maneira firme e convergente
,
que localizaram o recorrente nas imediações do local do fato
, logo após a subtração, na posse de 04 (quatro) varas de vergalhão, material posteriormente apreendido e restituído ao legítimo possuidor.

A vítima confirmou que os bens integravam obra em andamento pertencente à empresa Loteadora Portal, não se tratando de materiais descartados, mas de insumos regularmente empregados na construção civil.
Tal circunstância afasta
, de forma categórica,
a alegação de abandono
.

Nesse sentido, a palavra da vítima, corroborada por tais elementos, assume especial relevância em delitos patrimoniais, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em crimes praticados na clandestinidade, a narrativa da vítima, quando firme, coerente e apoiada em outros meios de prova, possui elevado valor probatório. Tem-se:

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima
,
prestada sob o crivo do contraditório
,
é considerada meio de prova idôneo e revestido de especial valor em crimes patrimoniais
,
sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025). Grifei.

“(...)
Convém ressaltar que, consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023). Grifei.

Ressalta-se, ainda, que os depoimentos de agentes públicos, quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e em harmonia com os demais elementos constantes dos autos, gozam de plena validade e eficácia probatória.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que tais declarações, colhidas no exercício regular das funções estatais e ausentes indícios de má-fé ou intuito persecutório, possuem idêntico valor probatório às demais provas testemunhais, sobretudo quando se mostram coerentes, convergentes e alinhadas ao conjunto fático-probatório.

Nesse sentido:

“(...)
Os depoimentos dos policiais são corroborados por outros elementos de prova
, como a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes. (...).
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
,
têm valor probante
. (...)
Os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
.(...)” (STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025). Grifei.

No que concerne ao alegado erro de proibição, igualmente não assiste razão à defesa.

O erro de proibição, conforme conceitua o Superior Tribunal de Justiça, está ligado à percepção do agente sobre a contrariedade de sua conduta com o ordenamento jurídico. Nas palavras da Corte:

“(...)
O erro de proibição versa sobre o fato de determinada conduta estar ou não estar proibida
, ou seja,
diz respeito à permissão ou não de determinada conduta
.
Tal instituto jurídico está ligado à percepção pelo agente da contrariedade entre determinado fato e o ordenamento jurídico
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002684447, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025). Grifei.

Nos termos do art. 21 do Código Penal, somente o erro inevitável acerca da ilicitude do fato é apto a excluir a culpabilidade. Para sua configuração, exige-se que o agente, por circunstâncias fáticas concretas e justificáveis, suponha lícita a conduta praticada.

No caso em exame, tal hipótese não se verifica.

Ao contrário, restou evidenciado que o apelante adentrou clandestinamente propriedade privada, canteiro de obras em plena atividade, para subtrair materiais de construção.

Vergalhões de aço, pela própria natureza e destinação econômica, não se confundem com resíduos descartados ou objetos abandonados,
sobretudo quando dispostos em área de obra ativa
.

O modus operandi empregado, consistente no ingresso indevido no local para retirada dos bens, evidencia a plena consciência da ilicitude, incompatível com a alegação de recolhimento fortuito de materiais supostamente abandonados.

A mera afirmação de que “
acreditava tratar-se de sobras
” não encontra respaldo na realidade fática delineada nos autos, tampouco possui aptidão para afastar o dolo ou excluir a culpabilidade.

Dessa forma, inexistindo dúvida razoável quanto à autoria e materialidade delitivas, e não configurado erro de proibição apto a excluir a responsabilidade penal, mostra-se incabível a absolvição pretendida.

Impõe-se
, portanto,
a manutenção integral da condenação pelo crime de furto simples
, tal como proferida pelo Juízo de origem, porquanto lastreada em fundamentação idônea e em conjunto probatório robusto e juridicamente válido.

02.

DOSIMETRIA DA PENA
.

O apelante insurge-se contra a primeira fase da dosimetria, na qual o magistrado sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal, estabelecendo-a em
02 (dois) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, mediante valoração negativa das circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e da
conduta social
.

A defesa, em suas razões recursais, sustenta a inidoneidade da fundamentação empregada, pugnando pela fixação da pena no piso legal,
tese que merece acolhimento
, em consonância, inclusive, com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID: 29191461).

Passa-se ao reexame das vetoriais do art. 59 do Código Penal.

a)

Da Culpabilidade
:

O Juízo de origem negativou a culpabilidade ao fundamento de que o réu agiu com notória consciência da ilicitude, movido pelo intuito de obter lucro fácil.

A motivação
, contudo,
revela-se juridicamente inidônea
.

A consciência da ilicitude constitui pressuposto da própria culpabilidade enquanto elemento integrante do conceito analítico de crime, não se prestando a aferir maior grau de reprovabilidade na primeira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem.

De igual modo,
o intuito de obtenção de vantagem econômica é móvel inerente aos delitos patrimoniais
, já considerado pelo legislador ao estabelecer a pena abstrata do tipo penal de furto, não autorizando, por si só, a exasperação da pena-base.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, na análise dos vetores do art. 59 do Código Penal, a valoração negativa dos motivos do crime exige fundamentação concreta e excepcional, não se prestando, para tal fim, referências genéricas inerentes à própria natureza do delito, sobretudo quando se tratar de crimes patrimoniais. Colhe-se:

“(...)
Tampouco constitui fundamento idôneo para o aumento da pena-base como motivos do delito o lucro fácil por se tratar de circunstância que não exorbita das comuns à espécie
(
roubo
),
enquanto delito de cunho patrimonial
.

(...)” (STJ - HC: 937558, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 30/10/2024). Grifei.

Ausentes elementos concretos que indiquem censurabilidade superior à ordinária, como planejamento sofisticado, abuso de confiança qualificado ou especial engenhosidade na execução,
impõe-se o afastamento da carga negativa atribuída
,
tornando neutra a referida vetorial
.

b)

Da Conduta Social
:

No tocante à conduta social, o magistrado fundamentou a negativação na existência de múltiplas ações penais em desfavor do sentenciado, inferindo que faria dos delitos patrimoniais meio de obtenção de proveito ilícito.

Também neste ponto assiste razão à defesa
.

A
utilização de inquéritos policiais ou ações penais em curso para agravar a pena-base viola frontalmente o princípio constitucional da presunção de inocência
(art. 5º, LVII, da Constituição Federal), bem como contraria entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 444/STJ — “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
.”

A
Certidão de Antecedentes Criminais demonstra que os registros existentes não possuem trânsito em julgado apto a caracterizar maus antecedentes ou má conduta social na data da sentença
, circunstância que impede sua valoração negativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em interpretação consolidada da Súmula 444 do STJ, estabelece que inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser utilizados para desabonar a vida pregressa do acusado, seja a título de maus antecedentes, conduta social ou personalidade, em estrita observância ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. Veja-se:

“(...)

Consoante inteligência da Súmula 444/STJ, inquéritos policiais ou ações penais em curso não podem ser considerados como maus antecedentes
,
conduta social negativa ou personalidade voltada para o crime, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 1141835 ES 2017/0189946-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018). Grifei.

“(...)
Consoante inteligência da Súmula 444/STJ
,
inquéritos policiais ou ações penais em curso não podem ser considerados como maus antecedentes
,
conduta social negativa ou personalidade voltada para o crime
,
em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade
. (...)” (STJ - REsp: 00000000000002217010, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 01/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 06/08/2025). Grifei.

Desse modo,
afasta-se igualmente a negativação desta vetorial, que deve ser considerada neutra
.

c)

Das Demais Circunstâncias Judiciais
:

Quanto aos motivos do crime e às circunstâncias do delito, verifica-se fundamentação genérica, desacompanhada de dados fáticos concretos que evidenciem maior desvalor da conduta, razão pela qual também não subsiste carga negativa válida.

As vetoriais relativas aos antecedentes, personalidade, consequências extrapenais e comportamento da vítima foram corretamente valoradas de forma neutra, inexistindo reparos.

d)

Redimensionamento da Pena
:

Diante do afastamento das circunstâncias judiciais negativadas, procede-se à readequação da pena segundo o critério trifásico do art. 68 do Código Penal:

1ª Fase — Pena-Base
:

Sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal do art. 155, caput, do Código Penal:

01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à razão unitária mínima.

2ª Fase — Agravantes e Atenuantes
:

Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), tal como consignado na sentença. Todavia, nos termos da Súmula 231 do STJ, sua incidência não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual permanece inalterado o quantum fixado.

3ª Fase — Causas de Aumento ou Diminuição
:

Inexistem causas modificadoras a serem aplicadas.

Pena Definitiva
:

Diante da nova operação dosimétrica, torno a pena definitiva em:

01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantida a fração mínima legal.

Ressalte-se que a readequação promovida por esta instância revisora, ainda que mediante fundamentação diversa da adotada na origem, não configura reformatio
in pejus
, porquanto resulta em redução do quantum sancionatório, em consonância com a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, redimensionada a pena na primeira fase do critério trifásico, deverá o Juízo da execução, em momento oportuno, proceder à análise dos reflexos daí decorrentes, inclusive quanto à eventual incidência de benefícios legais cabíveis, à luz dos requisitos normativos pertinentes.

03.

REGIME PRISIONAL E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA
.

Em decorrência do redimensionamento da dosimetria, impõe-se a readequação dos fundamentos relativos ao regime inicial de cumprimento da pena e à possibilidade de substituição da reprimenda corporal.

Regime Prisional
:

Mantém-se o
regime inicial ABERTO
, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, considerando o quantum de pena aplicado e a primariedade técnica do réu, circunstâncias que recomendam a fixação do regime menos gravoso.

Substituição da Pena Privativa de Liberdade
.

A sentença de primeiro grau indeferiu a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, fundamentando-se exclusivamente na valoração negativa da circunstância judicial da
culpabilidade
.

Todavia, com o afastamento da referida vetorial na presente instância revisora, verifica-se que o apelante preenche integralmente os requisitos legais previstos no art. 44 do Código Penal, quais sejam:

1.

Pena aplicada não superior a 04 (quatro) anos
(inciso I);

2.

Crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa
(inciso I);

3.

Ausência de reincidência em crime doloso
(inciso II);

4.

Circunstâncias judiciais favoráveis
(inciso III).

Diante do preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos,
revela-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade
.

Assim, concede-se a substituição da reprimenda corporal por
01 (uma) pena restritiva de direitos
, consistente em
prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas
, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, a ser especificada e fiscalizada pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 44, § 2º, primeira parte, do Código Penal.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA
, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena definitiva do apelante para:

01 (um) ano de reclusão
, em
regime aberto
, e
10 dias-multa
;
substituir a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos
, nos moldes do art. 44 do CP, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2026